Tribunal: TJDFT
Processo: 0715875-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715875-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARMEM MARIA E SILVA LOPES RECORRIDO: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. LIMINAR. REVOGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA ADEQUADA. TEMA 692/STJ. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO. ÍNDICE PARA CORREÇÃO. INPC. SELIC. 1. É indevida a suspensão do processo em virtude de a PET 12.482/DF, submetida à sistemática de recursos repetitivos, julgada e revisada pelo Superior Tribunal de Justiça, e considerando que a tese fixada no tema 692, trata de relação do regime geral da previdência social (RGPS), enquanto o cumprimento de sentença, decorre de relação do regime de previdência complementar. 2. Aplica-se o prazo decenal prescricional, previsto no artigo 205 do Código Civil, pois, a lei não fixa prazo menor para a pretensão da entidade de previdência complementar em perseguir os valores decorrentes de liminar revogada. 3. O termo inicial da prescrição é o trânsito em julgado da última decisão, momento em que nasce a pretensão, formada pela coisa julgada material, quando não será mais possível a reversão do decisum que revogou a decisão precária. 4. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável, bem como se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível, conforme dispõe o artigo 302 do Código de Processo Civil. 5. O cumprimento de sentença é via adequada para perseguir os valores decorrentes da revogação da liminar, pois a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência processual natural da sentença de improcedência do pedido, independe de pronunciamento judicial, e dispensado o pedido da parte interessada. 6. É irrelevante a análise da boa-fé e do caráter alimentar da prestação, pois as verbas recebidas têm ínsito o risco de reversão, dado o caráter precário do recebimento. 7. A TR, como índice de correção monetária, não reflete, de forma isolada, a variação do poder aquisitivo da moeda. 8. O enunciado da Súmula no. 289 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda". 9. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 190, 205 e 206, §3o, inciso IV, todos do Código Civil, sustentando ser aplicável a prescrição trienal à execução de rendas temporárias ou vitalícias; b) artigo 189 do Código Civil, asseverando que o termo inicial do prazo prescricional ocorreu a partir da revogação da tutela antecipada, momento no qual os valores pagos no curso do processo se tornaram indevidos e, portanto, passíveis de serem repetidos; c) artigo 1.707 do Código Civil, afirmando que os valores seriam irrepetíveis, uma vez que possuiriam natureza alimentar e teriam sido recebidos de boa-fé; d) artigo 523 do Código de Processo Civil, argumentando a inexistência de título executivo judicial in casu, porquanto ausente condenação em quantia certa; e) artigo 22 da Lei no 6.435/1977, defendendo ser aplicável a TR sobre os valores recebidos a maior. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “c”, “d” e “e”, colacionando julgados do STJ, do TRF 3a Região, TRF 4a Região e do TJRS Requer o sobrestamento do feito em razão do Tema 692/STJ e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 190, 205 e 206, §3o, inciso IV, todos do Código Civil, e 22 da Lei no 6.435/1977 e em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. No que concerne ao pedido de sobrestamento em razão do Tema 692 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024